Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-91.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. USO DE CARTÃO E DE CREDENCIAIS DE USO PESSOAL. NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CPC. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. CONFIGURADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexigível o débito de R$10.195,47, condená-los a restituir à parte autora o valor de R$ 10.195,47, em espécie, e corrigido desde o desembolso, com o cancelamento do crédito de R$11.586,68 lançado no cartão, além R$4.000,00 pelos danos morais experimentados.
2. Em suas razões, o Cartão BRB pede a concessão de efeito suspensivo. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, e que as despesas contestadas foram estornadas, com o lançamento do crédito na fatura com vencimento em 07/07/2024. Afirma que não há dano moral a ser indenizado. Por isso pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
3. O BRB suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega que todas as operações foram feitas mediante uso de cartão e senha pessoal. Que a autora não comprovou que tenha suportado qualquer vicissitude moral. Pede o provimento do recurso para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, por ambos os recorrentes, ID 64235148 e ID 64235156. Contrarrazões apresentadas, id 64235163.
5. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da ocorrência de cerceamento de defesa diante da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar Rejeitada.
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
8. Em síntese, aduz a autora, ora recorrida, que em 21/10/2023, recebeu uma ligação com oferta de seguro para o seu cartão BRB, com as seguintes opções: “Digite 1 em caso de contratar e 2 para não contratar”. Como estava prestes a começar uma aula de crossfit, a Autora digitou o n. 2 e encerrou a ligação. Em questão de minutos recebeu chamada supostamente do BRB informando sobre compra no valor de R$8.000,00 com o seu cartão, a qual alegou não ser de sua autoria, motivo pelo qual o cartão foi bloqueado. Mas, ao acessar o extrato pelo APP do Banco, percebeu a realização de várias compras que totalizavam o valor de R$10.195,47. Afirma que registrou Boletim de Ocorrência, e que diligenciou junto ao BRB para solucionar a questão, mas este limitou-se a afirmar que era culpa exclusiva da consumidora.
9. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque os fraudadores dispunham dos dados sigilosos relativos à conta corrente da recorrida.
10. Aliás, no caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados.
11. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
12. Incumbe à instituição financeira provar que as compras foram realizadas regularmente, nos termos do art. 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por cliente imputando lançamento indevido de compras não reconhecidas como de sua autoria.
13. No caso sob análise, observa-se que as operações foram realizadas em locais distintos no mesmo horário, e com compras de valores que refogem ao perfil de gastos da cliente, conforme extrato colacionados com a inicial, o que configura a quebra do perfil de consumo da recorrida. Neste sentido, o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1382935, 07044676520218070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021, Acórdão 1324523, 07046006620198070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021, e Acórdão 1319924, 07624522420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Portanto, é de se reconhecer a inexigibilidade do débito, devendo o valor pago ser ressarcido à recorrida.
14. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir a repetição de fatos semelhantes.
15. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
16. No caso dos autos, as operações realizadas de forma fraudulenta privaram a recorrente de valor expressivo (R$11.775,29), causando-lhe inequívoco prejuízo à subsistência e, por consequência, violação à sua dignidade e integridade psíquica. Além disso, todo aborrecimento decorrente das infrutíferas tentativas de solução do problema agravam o sofrimento imposto. Em acréscimo, após o reconhecimento da fraude os recorrentes pretendiam impor à recorrida a utilização de crédito no cartão, quando esta teve que desembolsar o valor para quitar a fatura.
17. Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que essa se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884). Nesse prisma tenho que o valor de R$4.000,00 é adequado às circunstâncias de fato da causa, e a extensão do dano, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravosidade do comprometimento da subsistência do consumidor. Sentença que se confirma.
18. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
19. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.